Tribunal: TJDFT
Processo: 0724087-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0724087-75.2021.8.07.0000 PACIENTE: FELIPE MATHEUS COUTINHO DE MOURA IMPETRANTE: FELIPE MATHEUS COUTINHO DE MOURA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de FELIPE MATHEUS COUTINHO DE MOURA, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da 2a Vara Criminal e 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina/DF e como ilegal a decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, decretada em razão da suposta prática do crime previsto no art. 16, parágrafo 1o, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003 (processo n. 0705675-81.2021.8.07.0005). Informou a douta Defesa técnica (Dr. Willian Jhonatan Silva Vasconcelos) que o paciente foi preso em flagrante no dia 02-junho-2021 e que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva no dia seguinte, na audiência de custódia. Afirmou que não há indícios concretos de que a liberdade do paciente possa oferecer algum risco à ordem pública, à conveniência da instrução criminal. Nesse sentido, ponderou que a gravidade do fato não extrapolou o normal para o tipo e que não se trata de crime cometido com violência ou grave ameaça contra pessoa. Aliás, o paciente explicou que estava portando a arma apenas com o intuito de se defender, e não para fazer qualquer mal a terceiros. Também ponderou que a arma foi apreendida, então ele nem teria como cometer a infração novamente. Ademais, destacou que o paciente possui endereço certo e que não há falar que haveria risco de reiteração delitiva, pois possui apenas uma condenação definitiva na sua folha de antecedentes penais, cuja reprimenda já foi integralmente cumprida. Explicou que há outro registro relativo a processo em curso, no entanto, diante da ausência de trânsito em julgado, essa anotação não deve prejudicá-lo. Requereu, liminarmente e no mérito, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. O feito foi protocolado no plantão judicial, mas o eminente Desembargador plantonista entendeu que não havia urgência, de maneira que a liminar poderia ser apreciada no horário do expediente normal pelo Relator (ID 27638789). Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. De acordo com as informações registradas no auto de prisão em flagrante, o paciente afirmou que havia saído de casa para fumar um cigarro de maconha e que estava armado, pois havia sofrido uma tentativa de homicídio em data recente. Enquanto caminhava, avistou uma viatura da Polícia Militar e, então, dispensou a arma de fogo. Foi abordado pelos policiais, que encontraram o cigarro de maconha e lhe perguntaram porque havia tentado correr. Justificou que seria em virtude da droga, mas os policiais fizeram buscas ao redor e encontraram a arma. Tratava-se de uma pistola, marca Taurus, calibre .40, com numeração raspada e com 15 (quinze) munições intactas. O paciente explicou que havia comprado a arma na Feira do Rolo da Ceilândia/DF há cerca de três semanas, pelo valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), reconhecendo que tinha conhecimento de que a numeração estava raspada e que o preço que pagou estava abaixo do valor de mercado. Ademais, informou que sua irmã registrou ocorrência relativa à tentativa de homicídio da qual fora vítima (ID 27446161, p. 06). Na audiência de custódia, a douta autoridade judiciária do NAC entendeu que a prisão em flagrante deveria ser convertida em preventiva para a garantia da ordem pública. Considerou que o crime foi grave, pois o paciente, em tese, portava uma pistola .40, municiada com quinze cartuchos. Ademais, destacou que ele é reincidente (condenação anterior definitiva por crime de lesão corporal) e que também possui anotação relativa a crime de roubo cometido no Estado de Goiás, o que indicaria risco de reiteração delitiva. Confira-se: Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. Trata-se de crime de porte ilegal de arma de fogo. A prova da materialidade do crime é extraída do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos do APF. Os indícios suficientes da autoria, também, estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que, em sua posse, foi, em tese, apreendida uma arma de fogo , calibre .40, municiada com 15 cartuchos. Não bastasse a gravidade em concreto do crime, quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, além de o delito imputado, em tese, ao autuado cominar abstratamente pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP), a ficha penal do agente demonstra ser ele reincidente (condenação anterior pelo crime de lesão corporal), sendo certo que, na presente assentada, o preso informou que também ostenta passagem pela prática do crime de roubo, cometido no Estado de Goiás. Nesse cenário de reiteração delitiva, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais. (ID 27446161, p. 49/50) A Defesa requereu a revogação da medida perante o Juízo natural da causa (ID 27446161, p. 101/102). A douta autoridade judiciária indicada como coatora indeferiu o pedido, em suma, porque entendeu que não houve alteração da situação fática que deu ensejo à decretação da segregação cautelar. Reiterou que a conduta imputada ao paciente foi grave, que se trata de réu reincidente e esclareceu que condições pessoais favoráveis, como endereço fixo e ocupação lícita, não são suficientes para a revogação da medida, quando preenchidos os requisitos legais, como na hipótese. “In verbis”: O réu encontra-se preso preventivamente, acusado da prática do crime de porte ilegal de arma de fogo, conforme narrado na denúncia A existência de condições pessoais favoráveis, como trabalho e residência fixa, não autoriza necessariamente a revogação da custódia cautelar, quando presentes os requisitos legais, como no presente caso. Com efeito, a conduta imputada ao réu é grave. Ademais, o acusado é reincidente, com condenação definitiva por lesão corporal em contexto de violência doméstica. Portanto, a custódia se justifica como forma de garantia da ordem pública, sendo a única medida adequada e suficiente para impedir a reiteração delitiva do réu. Quanto à pandemia de coronavírus (COVID-19), o réu não comprovou fazer parte do grupo de vulneráveis à COVID-19 e não demonstrou a impossibilidade de receber tratamento adequado no estabelecimento prisional. Portanto, inexiste fundamento que autorize a revogação da custódia. Por fim, o pleito não traz qualquer elemento capaz de alterar o cenário fático que levou à decretação do encarceramento preventivo ora objetado. Assim, mantenho a decisão transcrita por esses e por seus próprios fundamentos. (ID 27446161, p. 109/110) Em sede de cognição sumária, não se verifica que a prisão preventiva tenha sido decretada com base em fundamentação inidônea, pois, conforme certidão existente nos autos, o paciente possui na sua folha de antecedentes penais anotação relativa a inquérito policial em curso por crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo, ocorrido em 11-junho-2018, em Planaltina/GO, registro que, apesar de não caracterizar reincidência, serve como indício de risco de reiteração delitiva, consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça a respeito da matéria (nesse sentido: AgRg no RHC 139.570/BA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 17/06/2021). Portanto, não há manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez que o constrangimento não se revela de plano, impondo uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá na ocasião do julgamento pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 27 de julho de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator